Tribunal: STF
Processo: HC 224493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Samia Waleska Pereira Barbosa de Carvalho e outro, em favor de Mari Carla Fiuza dos Santos, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes. 



    A impetrante alega que, “No dia 08 de janeiro de 2023, a Sra. MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS, foi presa, acusada de crimes políticos, em tese tipificados nos artigos 2°, 3°,5° e 6° da Lei 13.260/16, artigos 288, 359-L e 359-M, 147, 147-A, § 1°, III, 286, 163, III, todos do Código Penal.”



    No dia 12.1.2023, o Ministro Alexandre de Moraes converteu em preventiva a prisão em flagrante..



    Requer “após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria Geral da União, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. • Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Dê-se ciência ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente